Tribunal: CARF
Processo: 11516.007006/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF - RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007006/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
DILSON LOPES DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O
MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e
Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art.
543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime
de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da
retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de
atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC,
como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a
data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007006/2008-80
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF -
RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de
forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando
a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DILSON LOPES DE JESUS, contra
o Acórdão de julgamento (e-fls. 64, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização
informa que o lançamento teve como fato gerador a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 312.103,92. Os valores foram recebidos
pelo contribuinte em decorrência de decisões da Justiça Federal relativos aos processos n°
97.00.03825-4/SC, n° 2000.04.01.087942-0/TRF 4' Regido e n° 2003.04.02.005371-0/TRF
4Regido. Os rendimentos foram pagos em 2004, com retenção do imposto de renda na fonte no
valor de R$ 9.363,11 e constam em DIRF emitida pela fonte pagadora, Caixa Econômica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, fl. 06 dos autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

Com isso, foi efetuado o lançamento de imposto de renda pessoa física
suplementar no valor de R$ 76.465,47 acrescido da multa de oficio e juros de mora, relativo ao
ano-calendário 2004, exercício de 2005.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls 74/75 e seguintes, aduzindo
em síntese, que os valores recebidos da ação judicial foram devidamente declarados, e que o IR
teria sido recolhido na fonte, e aduz que o RRA deve ser calculo de forma mensal e não no
montante global , conforme entendimento consolidado do STJ. Alega também a não incidência
da não incidência do IR sobre juros de mora.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a verba atribuída teria sido considerada isenta pela justiça do trabalho.
O recorrente alega que os valores não seriam tributáveis em razão das verbas serem decorrentes
de valores a título de indenização.
Porém, para que tivesse tido efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas
deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica do pagamento
realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009
A decisão de piso justificou a não aplicação do RRA, pelo seguinte motivo:
Cabe esclarecer, inicialmente, que não se está exigindo o imposto de renda retido na
fonte no lançamento ora em litígio. 0 que se está determinando é a tributação dos
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal que deveriam ter sido adicionados à
base de cálculo na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Na situação aqui posta - pagamento de rendimentos em cumprimento de. ação judicial
— existem dois momentos bem definidos em que o imposto de renda é exigido. 0
primeiro, como antecipação, quando do pagamento efetivo do rendimento, e o segundo,
quando da apresentação da declaração de ajuste anual.
O primeiro momento ocorre com a retenção na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, em cumprimento de ação judicial, nos
termos do artigo 640 do Decreto n 3.000, de 26 de março de 1999 —
RIR/99:
Art.640.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei n2 7.713, de 1988, art. 12, e Lei n2 8.134, de 1990, art.
39.
Parágrafo Único. Pode ser deduzido, para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n 2 7.713, de
1988, art. 12).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

Conforme determinação expressa contida no artigo 718 do RIR199, compete A.
pessoa responsável pelo pagamento de rendimentos decorrentes de ação judicial
o dever de reter na fonte o imposto de renda correspondente:
Art. 718.0 imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa fisica ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n2
8.541, de 1992, art. 46).
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos decorrentes
de ações judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, sendo
obrigação da parte condenada ao cumprimento da sentença de reter o imposto
na fonte. O segundo momento em que o imposto é exigido ocorre por conta da
declaração de ajuste anual.
Assim, os rendimentos recebidos devem ser inclusos na declaração de ajuste do
contribuinte (excluindo-se aqueles de tributação exclusiva), sendo que a fonte
pagadora deve reter e recolher o imposto sobre os rendimentos recebidos no
momento em que este fato ocorre.
Ocorre que , o tema é pacificado por esse Tribunal, e foi objeto de apreciação
pelas Cortes Superiores, e no presente processo, a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, por força de ação judicial, relativos ao ano-calendário de 2009.
Nesse sentido, acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR.
Com isso reproduzo o voto do respeitado Presidente desta Turma, Conselheiro
João Bellini Júnior, em Acórdão julgamento de Recurso Voluntário n.o 2301-004.658, de 10 de
maio de 2016, assim redigido:
Tal tema já foi objeto de apreciação tanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto
pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), em processos com decisão definitiva de mérito
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973 (presentemente, arts.
1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

Assim, tais decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho Administrativo, por força do disposto no art. 62, §
3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de
2015 (Ricarf).
Passemos à análise das referidas decisões.
Do STF, temos o julgamento do RE 614.406/RS (com repercussão geral reconhecida)
cuja tese restou reafirmada no julgamento do ARE 817.409, cujos trânsito em julgado
deram-se respectivamente em 11/12/2014 e 05/06/2015.
Em ambos os acórdãos, decidiu-se que o imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, ou seja,
calculados de acordo com o regime de competência. Tal é o entendimento que deve ser
reproduzido pelos órgãos deste Carf.
O RE 614.406/RS recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (SIC) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, no RE 614.406/RS decidiu-se negar provimento ao recurso extraordinário
interposto pela União contra acórdão exarado pela Corte Especial do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, pelo qual entendeu-se correta a “Incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em
que apurado o rendimento percebido a menor - regime de competência - após somado
este com o valor já pago, pena afronta aos princípios da isonomia e capacidade
contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da proporcionalidade que infirma a
apuração do montante devido”.
Friso que, embora alguns Ministros teçam considerações sobre a inconstitucionalidade
do art. 12 da lei 7.713, de 1988 (como é o caso do Min. Marco Aurélio, do Min. Dias
Toffoli e da Min. Cármen Lúcia), a discussão que se estabelece no plenário do STF é
qual o regime de tributação a ser aplicado ao caso: (a) regime de caixa, posição da Min.
Ellen Grace, que dava provimento ao recurso interposto pela União, julgando
constitucional o art. 12 da Lei 7.713, de 1988 e (b) regime de competência, posição dos
demais ministros, que, em decorrência, negaram provimento ao recurso da União.
Desse modo, o limite objetivo da coisa julgada é dado pelo desprovimento da apelação
da União contra o acórdão do TRF4, que houvera reconhecido incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713, de 1988 para que o IRPF fosse tributado
pelo regime de competência (e não pelo regime de caixa)
Tal situação, ou seja, ser o limite objetivo da coisa julgada no RE 614.406/RS a
tributação dos rendimento recebidos acumuladamente pelo regime de competência, resta
cristalina pela simples leitura da ementa do ARE 817.409:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO.
RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA No 368. JULGAMENTO DE MÉRITO
NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE
CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se
submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min.
Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014,
leading case de repercussão geral, Tema no 368.
(...)
No mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
julgamento do Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a
seguinte ementa:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
Das razões do conselheiro relator, Heitor de Souza Lima Junior, transcrevo:
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no Acórdão
(RE 614.406/RS), de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no . 7.713, de
1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob
análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. (...)
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
(...)
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, ao serem agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar.
(...)
Como já referido, também o STJ enfrentou a matéria no julgamento de dois recursos
especiais sujeitos à sistemática do art. 543-C do CPC, (e, portanto, vinculativos ao
CARF em face do disposto no art. 62, § 2o, do Ricarf).
Nesses, também restou assentado que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

O primeiro desses julgamentos é o Resp. 1.118.429-SP, julgado em 24/03/2010 e
transitado em julgado em 17/06/2010, o qual recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (Grifou-se.)
O segundo julgado, Resp. 1.470.720-RS, julgado em 10/12/2014 e transitado em
julgado em 04/03/2015, esmiúça a determinação das bases de cálculo do imposto sobre
a renda, e recebeu a seguinte ementa:
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FACDT. SELIC.
(...)
2. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de
verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT – fator
de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice
único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção
indevida. (Grifou-se.)
3. Sistemática que não implica violação ao art. 13, da Lei n. 9.065/95, ao art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96, ao art. 8o, I, da Lei n. 9.250/95, ou ao art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95,
posto que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apurados
pelo regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte,
seja do Fisco.
4. Tema julgado para efeito do art. 543-C, do CPC: "Até a data da retenção na fonte,
a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade
da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado
para tanto é o FACDT". (Grifos no original.)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Transcrevo trechos do Resp. 1.470.720, a fim de aclarar os critérios pelos quais deve ser
calculado o imposto sobre a renda:
Esta Corte ao julgar recurso representativo da controvérsia decidiu que: "O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente" (REsp.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24.03.2010).
Ou seja, entendeu que o art. 12, da Lei n. 7.713/88 não deve ser interpretado de forma a
permitir a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de caixa
(tributação considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que efetivamente
pagos os rendimentos de uma só vez), mas sim pelo regime de competência (tributação
considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que deveriam ter sido pagos dos
rendimentos mês a mês).
Em razão dessa jurisprudência já consolidada, surgiu em inúmeros processos a
discussão a respeito do modo com que se daria o cálculo dessa diferença de imposto de
renda a ser paga pelo contribuinte ou a ele repetida pelo fisco, nos casos em que o
Imposto de Renda incide sobre verbas trabalhistas pagas em atraso de forma acumulada,
ou verbas de outra natureza também pagas em atraso de forma acumulada. Esse modo
não poderia descurar da forma com que calculado o imposto nas declarações de ajuste,
respeitando-se a lógica do imposto e de sua repetição.
Dito de outra forma, para respeitar a sistemática de apuração do Imposto de Renda e ao
mesmo tempo o regime de competência, havia a necessidade de se estabelecer uma
forma retroativa de cálculo do tributo que deveria ter sido pago ao tempo em que
deveria ter sido recebido o rendimento (regime de competência) e apurar a diferença em
relação ao que retido posteriormente na fonte (regime de caixa), o que carece da
aplicação de um critério único de correção monetária, a fim de se equalizar as bases de
cálculo do Imposto de Renda através do tempo (a base de cálculo do imposto que
deveria ter sido pago sob o regime de caixa deve ser equalizada à base de cálculo do
imposto pago sob o regime de competência) e definir a diferença do tributo a pagar ou
restituir. Assim, o que se discute é o índice a ser fixado para a correção da base de
cálculo do tributo e não do tributo devido ou do indébito a ser restituído.
No caso das verbas trabalhistas, sabe-se que a Justiça do Trabalho utiliza para
atualização dos débitos (base de cálculo do Imposto de Renda) a chamada Tabela
FACDT (Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas), que tem por
objetivo assegurar, "com base no índice oficial da inflação do mês anterior, o valor
monetário dos créditos do trabalhador até o primeiro dia do mês seguinte" (Agravo de
Petição n. 718903, TRT4, Sexta Turma, Rel. Juiz João Ghisleni Filho, julgado em
19.11.1998). Sendo assim, sua natureza é de fator de correção monetária, não se
tratando de juros de mora, que tem por objetivo punir o devedor pela mora, acrescendo
ao débito uma indenização a título de lucros cessantes.
Do mesmo modo, no caso de verbas previdenciárias, a Justiça Federal faz uso do IGP-
DI e, mutatis mutandis, em outros casos faz-se uso de índices diversos judicialmente
fixados e transitados em julgado.
A jurisprudência então caminhou para a seguinte forma de cálculo: resgata-se o valor
original da base de cálculo (após, portanto, as deduções legais) declarada pelo sujeito
passivo em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário a que o
rendimento corresponde (A) e adiciona-se o valor do rendimento recebido
acumuladamente relativo ao mesmo ano (excluídos atualização monetária e juros) (B).
Assim, chega-se ao valor da base de cálculo que seria declarada se o rendimento tivesse
sido percebido na época própria (C = A + B).
Sobre esta base de cálculo aplica-se a tabela progressiva vigente no ano a que o
rendimento corresponde. Com a aplicação da alíquota da tabela progressiva sobre a base
de cálculo (C), chega-se a um resultado de imposto devido à época. Desse resultado se
subtrai o imposto efetivamente pago calculado com os valores da época. Essa diferença
corresponde ao cálculo da diferença de imposto correspondente (D). Este cálculo deverá
ser feito para cada ano-calendário referente aos rendimentos percebidos
acumuladamente (Dl, D2, etc).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

Esta diferença de imposto de renda (D), apurada em cada ano (D1, D2, etc), será
atualizada pelo índice que melhor reflita a correção monetária para o débito em
questão (no caso de débitos trabalhistas, utiliza-se o Fator de Atualização e
Conversão dos Débitos Trabalhistas - FACDT, como visto) a partir de 30 de abril
do ano subseqüente ao ano-calendário respectivo. Cada uma das diferenças anuais
(Dl, D2) será atualizada pelo índice referido até 30 de abril do ano subseqüente àquele
em que ocorreu o recebimento dos valores acumulados e somadas entre si, constituindo
o somatório de diferenças de imposto de renda (E =" Dl + D2 + etc.).
O montante total das diferenças (E) será compensado com o total do imposto que foi
indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa por força do recebimento de
rendimentos acumulados, perfazendo o saldo de imposto de renda (F), a pagar (se E >
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa) ou a restituir (se E <
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa). Sobre (F), incidirá a taxa
SELIC a partir de 1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos
acumulados porque, ou constitui (F) uma diferença de imposto não pago pelo
contribuinte (situação em que incidem o art. 13, da Lei n. 9.065/95 e o art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96), ou constitui um valor de indébito a ser repetido pelo Fisco ao
contribuinte (situação em que incide o art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95).
(...)
De observar que a taxa SELIC não incide em nenhum momento anterior porque antes de
1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos acumulados o que
ocorre é apenas uma equalização da base de cálculo do imposto de renda e não a mora,
seja do contribuinte, seja do Fisco.
Assim, em atenção ao disposto no art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf, devem ser
aplicadas as disposições do (a) RE 614.406/RS (STF), explicitadas no ARE 817.409
(STF), (b) Resp. 1.118.429-SP (STJ) e (c) Resp. 1.470.720 (STJ)".
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IR DE JUROS SOBRE MORA
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a verbas
remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da Lei n. 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja, rendimentos do trabalho assalariado
(remunerações advindas de exercício de empregos, cargos ou funções).
Fixou-se então a seguinte tese, do Tema n.o 808 da Repercussão Geral: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Igualmente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 878), a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três novas teses de direito tributário, com a finalidade
de compatibilizar entendimentos anteriores do colegiado – firmados em repetitivos e outros
precedentes – com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 808 da repercussão
geral, segundo a qual "não incide Imposto de Renda (IR) sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
As regras fixadas são as seguintes:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007006/2008-80

1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto
que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Portanto, diante do regramento do art. 60 do RICARF de aplicação obrigatória por
esse colegiado, e tendo em vista que é o caso dos autos a incidência do IR sobre juros, acolho o
recurso do contribuinte para retirar essa exigência.
Assim, devem ser excluídos da base cálculo os valores correspondentes à
descrição dos cálculos da página 34, no que tange à incidência do IR sobre juros de mora.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DAR-
LHE PROVIMENTO para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi
reconhecida como devida, na decisão judicial, segundo os critérios estabelecidos pelo Resp.
1.470.720, bem como para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original